Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002312-17.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): JOSE VALENTIN MARTINELLI
RECORRIDO (AS): ANTÔNIO LINO DA SILVA PINTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ROBERTO TEIXEIRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 90835498):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Conforme disciplina o artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1002312-17.2021.8.11.0000, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 16/06/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento que restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO, INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO REJEITADAS - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIROS, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE E DE PRECLUSÃO PARA A PROPOSITURA DOS EMBARGOS – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de terceiros podem ser opostos até a assinatura da carta de adjudicação ou arrematação, portanto não se afigura intempestivos aqueles interpostos antes do início dos atos expropriatórios.
Não se considera precluso o direito de defender o imóvel que lhe pertence àquele que os opõe após a mudança na partilha homologada por sentença.
Se a integralidade do imóvel passou a ser do agravado, não há como negar a sua legitimidade para defender o imóvel que lhe pertence de constrição perpetrada a pedido do agravante”.
A parte recorrente alega em síntese violação aos artigos 5o, 937 do Código de Processo Civil, artigo 5o, LV, da Constituição Federal ao argumento de que (a) é cabível no presente caso o agravo interno, uma vez que os embargos infringentes não foi recepcionado no atual CPC e a decisão no agravo de instrumento não foi inânime: (b) ofensa à Constituição Federal ao negar a sustentação oral; (c) os embargos de terceiros são intempestivos; (d) a penhora foi apenas sobre a meação da executada Elieth; (d) ocorrência de coisa julgada material não estando sujeita a discussão da validade da penhora (e) é válida a penhora na meação de ELIETH REIS CALÇADOS, nos autos de execução para satisfação do credito do recorrente.
Contrarrazões (id. 95380989)
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Apesar de constar nos autos certidão de tempestividade do recurso (id. 93986994, tem-se que este é intempestivo.
Explico.
A parte recorrente apresentou conforme explanado recurso de agravo interno contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento.
O agravo interno, não foi conhecido uma vez que foi interposto contra decisão colegiada, in verbis (id 90835498).
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Conforme disciplina o artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisões unipessoais (monocrática) do relator, portanto não será conhecido quando manejado contra decisão colegiada.
Contra essa decisão o recorrente interpôs este Recurso Especial.
Conforme relatado acima, o não conhecimento do agravo interno (manifestamente inadmissível como no corrente caso) não provoca a interrupção do prazo recursal.
Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que interposto recurso incabível, o prazo para interposição de outro recurso não suspende nem interrompe.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O RECONHECIMENTO DE SUA DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. A interposição de recurso manifestamente incabível não tem o condão de suspender ou interromper o prazo processual concedido para regularização do vício apontado. Precedentes do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1726046/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” . (g.n)
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. (...)2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra decisão colegiada. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que julgou os embargos declaratórios opostos em face de aresto que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. (ARE nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1736808/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)” (g.n)
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO DESAFIANDO DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão que não conhece de agravo interno, desafiando decisão de não admissão de recurso extraordinário. Incidência do enunciado sumular n. 322/STF.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a decisão de não admissão do recurso extraordinário.
4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. (ARE no AgInt no RE no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)” (g.n)
Desse modo, verifica-se que acórdão proferido pelo Órgão Fracionário no agravo de instrumento interposto pela parte recorrente foi publicado em 12/04/2021.
O recurso especial foi protocolado apenas em 09/07/2021, ou seja intempestivamente.
Ante o exposto, ausente um dos pressupostos objetivos de admissibilidade (tempestividade), nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça